Tribunal: TJDFT
Processo: 0713678-14.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0713678-14.2024.8.07.0007 DESPACHO Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Brasília, 29/07/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator